Tribunal: TJBA
Processo: 8072011-36.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8072011-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO QUANDO UM DELES JÁ FOI JULGADO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência entre a 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador e a 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador. O Juízo suscitado declarou-se incompetente ao fundamento de conexão entre a Execução de Título Extrajudicial nº 0054545-27.2008.8.05.0001 e a Ação Revisional nº 0014826-38.2008.8.05.0001, por ambas tratarem da mesma Cédula de Crédito Comercial nº 14406540-A. Já o Juízo suscitante sustentou que não há conexão possível, pois a Ação Revisional foi julgada com trânsito em julgado em 28/02/2013.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia centra-se na possibilidade de reunião de processos por conexão quando um deles já foi julgado com trânsito em julgado, analisando-se os efeitos da conexão nesse contexto.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, não haverá reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado.

4.
A Súmula 235 do STJ dispõe que "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

5.
Como o processo revisional já foi julgado definitivamente, inexiste risco de decisões conflitantes, tornando desnecessária a reunião processual.

6.
A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a prevenção e a reunião processual não se aplicam quando há sentença transitada em julgado em um dos feitos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial nº 0054545-27.2008.8.05.0001.

Tese de julgamento: "1. Não é possível a reunião de processos por conexão quando um deles já foi julgado. 2. O julgamento com trânsito em julgado afasta o risco de decisões conflitantes e a necessidade de fixação de competência por prevenção."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 55, §1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; TJ-BA, Conflito de competência nº 80236135820248050000; TJ-MG, Conflito de Competência nº 33167103120238130000; TJ-DF, Conflito de Competência nº 0702760-69.2024.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência 80
72011
-
36
.202
4
.8.05.0000
, desta Capital, onde figura como Suscitante o Juízo da
5ª
Vara
Cível e Comercial
da Comarca de Salvador
e como Suscitado o Juízo da
1
ª Vara
Cível e Comercial da
Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente o Conflito de Competência
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça